Tribunal: TJPA
Processo: 0806177-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806177-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VIANA MARTINS

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO LEGAL ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por Edivaldo Santos Pedroso Filho em favor de Marcos Viana Martins, contra acórdão da Câmara Criminal do TJPA, que confirmou a condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, CP), com pena de 18 anos de reclusão. A impetração sustenta a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na menoridade relativa do paciente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, diante do transcurso de prazo superior entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, considerando-se a redução pela metade dos prazos prescricionais, nos termos do art. 115 do Código Penal, em razão da idade do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 115 do Código Penal estabelece a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o réu é menor de 21 anos ao tempo do crime, o que se aplica ao paciente, que contava com 19 anos na data do fato (14/04/2005).

Transcorreram mais de 10 anos entre o recebimento da denúncia (12/07/2005) e a publicação da sentença de pronúncia (15/08/2016), ultrapassando o prazo prescricional reduzido previsto para o crime imputado, conforme art. 109, inciso I, do Código Penal.

A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, e sua ocorrência impede a continuidade da persecução penal.

Corréu no mesmo processo foi beneficiado pelo reconhecimento da prescrição nas mesmas condições, impondo-se, por isonomia, o mesmo tratamento ao paciente.

O parecer ministerial foi favorável ao reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

Aplica-se a redução dos prazos prescricionais prevista no art. 115 do Código Penal ao réu que era menor de 21 anos ao tempo do crime.

Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao prazo prescricional legalmente reduzido entre a denúncia e a sentença de pronúncia, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A extinção da punibilidade pela prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício em qualquer instância.

Deve-se assegurar tratamento isonômico a corréus que se encontrem em idêntica situação jurídica quanto à prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 107, IV; 109, I; 115; CPP, arts. 647 e seguintes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Edivaldo Santos Pedroso Filho em favor de
Marcos Viana Martins
, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no bojo da Apelação Criminal de nº 0002073-49.2005.8.14.0051.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Marcos Viana Martins, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso com o art. 29 do mesmo diploma legal, fato ocorrido em 14 de abril de 2005, tendo como vítima Ednei Silva de Sousa.

Narra o impetrante, que após regular instrução criminal, o réu foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, resultando na condenação à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado. Contra essa sentença, foi interposta apelação criminal pela defesa pública, que à época representava o paciente, mas sem apresentação das razões recursais, tampouco regular intimação da Defensoria Pública para tal.

O impetrante aduz que houve flagrante constrangimento ilegal, decorrente da não observância ao contraditório e à ampla defesa, além da ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, diante da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Alega que o paciente contava com 19 anos de idade na data do fato, o que atrai a aplicação do art. 115 do Código Penal, reduzindo pela metade os prazos prescricionais. Afirma que entre o recebimento da denúncia, em 12 de julho de 2005, e a publicação da sentença de pronúncia, em 15 de agosto de 2016, transcorreram mais de dez anos, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, tornando-se evidente a extinção da punibilidade.

Sustenta, ainda, que outros corréus no mesmo processo já tiveram reconhecida a prescrição, inclusive com parecer ministerial favorável à extinção da punibilidade, e que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja declarada extinta a punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva, com a consequente revogação de eventual mandado de prisão e baixa na execução penal correspondente.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos à desa. Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 25906592).

Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO DA ORDEM, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O impetrante sustenta que houve flagrante ilegalidade na condenação imposta ao paciente, ao argumento de que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III, e art. 115, todos do Código Penal, uma vez que entre o recebimento da denúncia (12/07/2005) e a publicação da sentença de pronúncia (15/08/2016) transcorreram mais de 10 (dez) anos, lapso este suficiente para a consumação da prescrição, dada a minoridade do paciente à época dos fatos (19 anos, 11 meses e 10 dias).

Ao apreciar os autos, verifico que assiste razão ao impetrante.

Com efeito, o Código Penal dispõe:

“Art. 115.

São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Na hipótese vertente, restou incontroverso que o paciente contava com 19 anos à época do crime (14/04/2005), de modo que a prescrição deve ser contada com redução pela metade, nos termos do dispositivo legal acima transcrito.

Ademais, a denúncia foi recebida em 12/07/2005, e a sentença de pronúncia publicada apenas em 15/08/2016. Assim, entre os marcos interruptivos, decorreu lapso temporal superior a 10 anos, tempo suficiente à consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no art. 109, inciso I, do CP.

Cabe destacar que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Cumpre ainda registrar que, conforme consta nos autos, o corréu Ivan dos Santos Picanço foi beneficiado com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no mesmo feito, o que demonstra a isonomia da situação.

Ademais, a Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem, entendendo configurada a extinção da punibilidade pela prescrição.

Assim, à vista do exposto, não resta alternativa senão reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de Habeas Corpus para declarar extinta a punibilidade do paciente MARCOS VIANA MARTINS, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso I; e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/05/2025